Tribunal: TCU
Processo: 005.483/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3948/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.483/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: João Jose Ferreira Junior (CPF XXX.560.930-XX); Jorge Fontes Barbosa (CPF XXX.922.107-XX); Jose Mário do Amaral Virue (CPF XXX.354.650-XX); Jose Ribamar de Matos Barros (CPF XXX.380.072-XX); José Antônio Vasconcelos de Sá (CPF XXX.070.573-XX); José Ribeiro Neto (CPF XXX.072.503-XX); Luciana Lima Neiva (CPF XXX.801.118-XX); Maria Jose da Costa Amorim (CPF XXX.650.412-XX); Maria Luiza de Moura Cruz (CPF XXX.495.692-XX) e Marlúcia Cavalcante da Silva (CPF XXX.509.714-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.